Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SINALIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de complementação da prestação jurisdicional. Em síntese, sustenta que o dispositivo auxiliar adequado para sinalização do trecho em que ocorreu o acidente é a tacha, que tem características, tamanho e finalidade distinta dos tachões e que o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito expressamente proíbe a utilização de tachões em rodovias e prevê a utilização obrigatória das tachas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62658797). Contrarrazões apresentadas (ID 63619384).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Conforme consignado no acórdão, nos itens de 7 a 10, as regras sobre dispositivos auxiliares constam no Volume VI do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, itens 3.3 e 3.4, e prescrevem expressamente a proibição tanto da tacha como do tachão transversalmente em vias públicas. Com efeito, no caso dos autos, o local do acidente se trata de uma área de retorno e a instalação dos referidos dispositivos (tachão) demarcam as faixas de rolamento, exatamente para inviabilizar que os motoristas, ao fazerem a manobra de retorno, invadam repentinamente a rodovia, devendo, primeiro, acelerar na faixa destinada e delimitada, para depois ingressar em via principal com segurança, não havendo irregularidade em sua instalação no local, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
5. Neste cenário, pretende a parte embargante o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.